Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REPARAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL. PRESERVAÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA ACTIO NATA. FALHA NA GESTÃO. REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição.
2. Pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, que exprime o princípio da adstrição, correlação ou congruência, é nula a sentença que foge dos limites da lide, delineados na causa de pedir e no pedido. Na hipótese em exame, é possível constar que os fundamentos analisados pela sentença não guardam relação com o cerne da causa de pedir, atraindo a incidência do aludido dispositivo.
3. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do artigo 189 do diploma material privado, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Se o demandante somente toma conhecimento da diferença de saldo quando obtida a microfilmagem do extrato completo de sua conta PASEP, é nesse momento que nasce a pretensão.
4. Alegada a ocorrência de falha na gestão da conta PASEP, caracterizada pela não preservação do patrimônio nela existente antes da alteração do regime jurídico de tais recursos, cumpria à instituição financeira requerida, na condição de administradora das contas de tal natureza, com acesso irrestrito à documentação correspondente, trazer aos autos elementos capazes de infirmar a pretensão autoral, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte adversa, conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil – o que não ocorreu.
5. A frustração experimentada em relação aos valores não preservados, por si só, não é suficiente à configuração de ofensa substancial à dignidade do recorrente, a ponto de diminuir-lhe a noção de pessoa, razão pela qual, afastando-se, pois, a pretensão de indenização por possíveis danos morais.
6. Tendo sido invertida a sucumbência, os ônus que lhes são correspondentes devem ser transferidos ao requerido. Constata-se, entretanto, que o caso particular atrai a incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois os honorários foram inicialmente fixados em descompasso com os critérios previstos no §2o do referido dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.